Tribunal: TJDFT
Processo: 0738560-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO, FURTO, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ADMISSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE COAF E AUTORIDADE POLICIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA 990 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS FISCAIS E BANCÁRIOS.
1. O Supremo Tribunal Federal entendeu ser válido o compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira e da íntegra do procedimento fiscalizatório com os órgãos de persecução penal, independentemente de prévia autorização da autoridade judicial.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica e decretou a quebra de sigilo bancário e fiscal fundamentou-se na existência de indícios mínimos de autoria ou participação dos representados nos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa, bem como na natureza dos crimes investigados, que demandam complexa investigação e cruzamento de dados.
3. Ordem denegada.